Tribunal: TJBA
Processo: 0079251-11.2007.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0079251-11.2007.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Marcus Vinícius Ventura Ribeiro e outros Advogado(s):RICARDO JORGE VELLOSO, JULIANA MEDEIROS JORGE FELTRIN ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA (TRSD). OBRIGAÇÃO PROPTER REM. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EXECUTADO. ALIENAÇÃO DO IMÓVEL ANTERIOR AOS FATOS GERADORES. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO DA CDA. SÚMULA 392 DO STJ. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Salvador contra sentença que, nos autos de execução fiscal ajuizada para cobrança de IPTU e Taxa de Limpeza Pública (TRSD) dos exercícios de 2003 e 2004, acolheu exceção de pré-executividade oposta por terceira interessada e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva do executado. O Município sustenta a legitimidade da cobrança em razão da natureza propter rem dos tributos e requer o prosseguimento da execução, ao passo que a excipiente afirma ter adquirido o imóvel anteriormente aos fatos geradores e defende a impossibilidade de substituição do sujeito passivo da CDA. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se o executado possuía legitimidade passiva para responder pelos créditos de IPTU e TRSD incidentes sobre o imóvel nos exercícios de 2003 e 2004; e (ii) estabelecer se é admissível a substituição ou emenda da Certidão de Dívida Ativa para alteração do sujeito passivo da obrigação tributária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A escritura pública devidamente registrada comprova que a titularidade do imóvel foi transferida à excipiente em 05/04/2001, anteriormente aos fatos geradores dos tributos cobrados. 4. O executado não detém vínculo jurídico com o imóvel nos exercícios de 2003 e 2004, não figurando como proprietário, possuidor ou titular do domínio útil quando constituída a obrigação tributária. 5. Embora o IPTU e a TRSD possuam natureza propter rem, a constituição válida do crédito tributário exige a correta identificação do sujeito passivo da obrigação. 6. O ajuizamento da execução fiscal contra pessoa estranha à relação jurídico-tributária compromete a higidez do título executivo e impede o regular prosseguimento da cobrança. 7. A substituição ou emenda da CDA somente alcança erros materiais ou formais, não sendo admitida para modificar o sujeito passivo da execução fiscal, conforme a Súmula 392 do STJ. 8. A alteração do sujeito passivo da CDA representaria verdadeira reconstrução do lançamento tributário originário, incompatível com os limites legais de retificação do título executivo. 9. O reconhecimento da ilegitimidade passiva torna prejudicada a análise da incidência do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024, por constituir questão logicamente antecedente à discussão sobre racionalização da cobrança judicial. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 392; TJBA, Apelação/Reexame Necessário nº 0171325-26.2003.8.05.0001, Rel. Des. Regina Helena Santos e Silva, Terceira Câmara Cível, publ. 01.12.2025; TJBA, Apelação nº 0038495-72.1998.8.05.0001, Rel. Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita, publ. 08.05.2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0079251-11.2007.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE SALVADOR e como apelada TASLA PEREIRA FRAGOSO MODESTO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Renato Ribeiro Marques da Costa Relator Procurador(a) de Justiça